Tribunal: STF
Processo: Rcl 49994
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de acórdão do STJ que, ao negar provimento a agravo interno no recurso especial, teria violado a Súmula Vinculante nº 10, bem como os julgamentos proferidos na ADPF 504, RE 604.905 (Tema 573) e RE 883.642 (Tema 823).



    Cuida-se na origem de ação de cumprimento de sentença individual em face do Estado de Sergipe, vinculada a mandado de segurança Coletivo, no qual fora reconhecido o direito de correção da conversão do índice de URV dos salários de todos os pertencentes à categoria representada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe – Sindiserj, tomando por base para conversão o valor da URV do dia 22 de junho de 1994, por decisão que transitou em julgado no dia 16 de dezembro de 1999. 



    Narram os reclamantes que o Sindicato ingressou com liquidação de sentença em que o TJSE, em atenção a requerimento do próprio Sindicato, determinou que a execução se limitasse aos servidores que fossem sindicalizados até 04 de outubro de 1994, época da impetração do mandado de segurança coletivo. 



    No entanto, transitada em julgado essa decisão em 17 de outubro de 2003, o Sindicato ajuizou execução coletiva, indistintamente, em favor de todos os servidores da categoria, embargada pelo Estado, sob alegação de ofensa à coisa julgada e excesso na execução em relação aos servidores que não eram filiados à época da impetração, considerando a limitação da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 



    Os embargos foram julgados improcedentes, sob a fundamentação de que a limitação subjetiva do título executivo feriu a coisa julgada. 



    Contra essa decisão, o ente estatal interpôs recurso especial, e o Superior Tribunal de Justiça reformou o entendimento da Corte Estadual, para determinar a exclusão dos valores referentes aos servidores que não eram sindicalizados ao tempo da impetração do MS. Contra essa decisão, o Sindicato interpôs Agravo Regimental, no qual foi mantida a decisão de exclusão dos não sindicalizados. 



    Operado o trânsito em julgado dos embargos à execução, e mantida a exclusão dos não sindicalizados à época da impetração do mandamus da execução coletiva, a parte exequente ajuizou cumprimento de sentença individual da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, assim decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:



    “PROCESSUAL CIVIL. URV. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DECISÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PRESCRITO. QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM PROCESSO ANÁLOGO. REJEITADA. 1 – Transitada em julgado a decisão que constituiu o título executivo judicial em favor de todos os representados do Sindicato, não poderia jamais qualquer outra decisão posterior restringir tal título, sob pena de ofensa à imutabilidade da coisa julgada e ainda ao princípio da segurança jurídica. 2 – Fornecidos os valores devidos ao exequente e a memória de cálculos, com a indicação do índice de correção monetária e dos juros de mora aplicados pelo próprio Tribunal de Justiça, não há que se reconhecer inépcia da inicial por defeito na memória de cálculo. 3 – Em que pese somente iniciado o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais dos representados do Sindiserj após transitada em julgado decisão a respeito da legitimidade do Sindicato para promover a execução coletiva, com o respectivo trânsito, deve-se reconhecer o início do fluxo do prazo prescricional. Tentativa de rediscussão da matéria que não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional, sob pena de afronta à coisa julgada, e à imutabilidade das decisões. 4 - Em que pese reconhecida a dívida pelo Estado em autos análogos, não sendo permitido ao Procurador do Estado renunciar ou transigir em ações sem autorização do Governador, nos termos do art. 7º, VII, da Lei Complementar Estadual nº 27/96, deve-se considerar a concordância com os cálculos naquele processo como um equívoco isolado, que não induz automaticamente na renúncia à prescrição. - QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. DECISÃO POR MAIORIA.”



    O recurso especial teve seguimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta-se que “as matérias impugnadas pelo outrora Executado foram analisadas. Porém, somente a segunda questão de ordem suscitada pelos ora Reclamantes foi posta no julgado acima, inexistindo manifestação do Tribunal de Justiça acerca da necessidade de intimação dos deslegitimados de proporem ação executória coletiva para que pudessem ingressar com suas respectivas execuções individuais” (eDOC 1, p. 15) .



    Afirmam que “se o Tribunal Local e em seguida o Superior Tribunal de Justiça não enfrentam os fundamentos suficientes a infirmar o julgado, devidamente alegados pela Parte em testilha, não haverá o efetivo Acesso à Justiça”, (eDOC 1, p. 28), também previsto na ADPF 504.



    Alegam que “já há manifestação, em sede de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o sindicado poderia atuar em favor da classe na própria ação de cumprimento” (eDOC 1, p. 38), sendo defeso a outro Tribunal proferir entendimento de forma diversa, sob pena de violação ao que decidido pelo STF no TeMa 823 da repercussão geral. 



    Asseveram que, “além de o Tribunal Local e a Corte Superior sequer terem analisado o que a incidência dos artigos 10, 487, parágrafo único e 115, II, do CPC/2015, e art. 189, do CC/2002, ao caso em deslinde, não fora enfrentado em sede de órgão plenário pelo Superior Tribunal de Justiça a não observância pelo tribunal local dos artigos 191, 199, I e 202, I, todos do Código Civil de 2002” (eDOC 1, p. 51), o que atrairia a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Requerem, liminarmente, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 30, pp.1-2): 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS EM URV. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 283 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Inexiste contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.



    2. A Corte de origem reconheceu a prescrição da pretensão executória dos não sindicalizados, ao afirmar que "[...] o sindicato tentou reabrir uma discussão acerca de um tema já decidido e transitado em jugado, quando interpôs execução coletiva em favor de todos os servidores, mesmo depois de excluídos os não sindicalizados, por requerimento do próprio sindicato. A partir dali, deve-se reconhecer iniciada a contagem do prazo prescricional. A reabertura da discussão não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, porque, como dissemos, a matéria já tinha feito coisa julgada. A admitir-se uma nova discussão sobre o assunto seria como se admitir uma violação à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica".



    3. A parte recorrente deixou de refutar, nas razões do recurso especial, os fundamentos da Corte de origem, o que, por si só, mantém incólume o acórdão recorrido. A não impugnação de fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido atrai a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, inviabilizando o conhecimento do apelo extremo.



    4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar que não ocorreu a prescrição executória, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via eleita, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.".



    5. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.894.324/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2021; RESP 1.895.499/SE, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2021.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Esta Corte, quando do julgamento da ADPF nº 504, assim decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E FUNCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO PRECEITO FUNDAMENTAL. O PAPEL INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NO SISTEMA DE JUSTIÇA. ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL E ELEMENTO ESTRUTURANTE DO ESTADO DE DIREITO. REPASSE OBRIGATÓRIO DE RECURSOS POR DUODÉCIMOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE PLENÁRIO. ARGUMENTO DE FRUSTRAÇÃO DE RECEITAS PELO PODER PÚBLICO É EXCEPCIONAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Legitimidade ativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep). Precedentes. 2. Os direitos fundamentais processuais, percebidos e reconhecidos como categoria jurídica, representam não apenas um mínimo essencial para a defesa dos cidadãos frente a atuação do poder estatal, presentado pelo Poder Judiciário, mas, antes, um conjunto permanente e imutável de direitos de um sistema civilizado de administração da justiça. 3. O acesso à justiça deve ser reconhecido como um direito efetivo, e não uma mera perspectiva teórica e abstrata. É certo, contudo, que barreiras há a dificultar, quando não a obstaculizar, o acesso efetivo e adequado ao sistema de justiça geral. Essas barreiras consistem em problemas sociais, estruturais, econômicos e mesmo jurídicos, na medida em que o direito de acesso ao judiciário implica custos financeiros, culturais e sociais. 4. A reivindicação dos direitos, notadamente das pessoas hipossuficientes do ponto de vista social e financeiro, é tarefa que compõe o direito de acesso à justiça, o qual é categorizado como o direito aos direitos, e o desenho da administração da justiça. Sem o adequado conhecimento dos direitos e sem estruturas e técnicas processuais adequadas, os direitos fundamentais individuais, coletivos ou sociais, são quimeras e abstrações, destituídas de significado jurídico e normativo. 5. O papel de garantia da assistência judiciária de qualidade técnica e, por conseguinte, da tutela do direito de acesso à justiça (em concepção ampla), que envolve os direitos fundamentais processuais e os meios adequados para a reivindicação dos direitos, é desempenhado, na ordem constitucional brasileira, pela figura da Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Constituição Federal. 6. A ordem constitucional brasileira previu a figura da instituição da Defensoria Pública como medida necessária e indispensável para o incremento da realização do direito de acesso à justiça. O papel da Defensoria Pública, enquanto órgão de Estado essencial para o funcionamento da justiça, foi decidido por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.903. 7. O art. 168 da Constituição Federal (Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º), pretendeu resguardar a higidez do orçamento destinado às Defensorias Públicas, por meio da técnica do repasse obrigatório dos recursos por duodécimos. Técnica responsável por garantir a efetividade do princípio da independência funcional e financeira dessa instituição. Precedentes – ADPF 384 e ADPF 339-PI. 8. O desenho de autonomia financeira é voltado para a proteção da interferência indevida do Chefe do Poder Executivo em outros Poderes e órgãos (ou instituições) de Estado. O argumento de contingenciamento de gastos públicos não pode ser usado como instrumento de barganha política contra outros poderes e instituições, sob pena de deturpação e captura do Estado de Direito. 9. O afastamento da incidência da regra plasmada no art. 168 da Lei Maior, bem como dos precedentes judiciais afirmados, pode ocorrer quando presente causa excepcional. Tal exceção consiste na hipótese de frustração de receita líquida arrecadada pelo ente federado, de modo a impossibilitar o cumprimento das obrigações financeiras e orçamentárias. Não comprovação no caso. 10. Acordo extrajudicial formulado. Objeto consistente nos valores retidos dos duodécimos relativos aos exercícios financeiros de 2017 e 2018. Disposições patrimoniais. Cumprimento do acordo com o pagamento das parcelas vencidas. Perda de objeto superveniente quanto ao pedido. 11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 504, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)”



    E, quando do julgamento do RE 883.642 (Tema 823), assim fixou a tese:



    “Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados” 



    No entanto, no caso, verifica-se não haver relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação, entre o conteúdo do ato reclamado, que negou provimento sob o fundamento das Súmulas 7 e 283 do STF, e o teor do parâmetro de controle. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol  numerus clausus  ; ii) a impossibilidade de utilização  per saltum  da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2.  In casu,  insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    De igual forma, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)



    Ademais, a fundamentação da decisão com base em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal. 3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 566.502 AgR, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 24.3. 2011) (destacou-se)”.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente